Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. TRANSAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos ajuizado sob o rito da coerção pessoal (prisão civil), indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 1.1 As partes transacionaram no curso do cumprimento de sentença e a exequente noticia o cumprimento do novo acordo.
2. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar honorários advocatícios previstos no art. 523, § 3o, do CPC em cumprimento de sentença sob o rito da prisão civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Sobre o cumprimento de sentença referente ao pagamento de prestação alimentícia por relação familiar, há previsão normativa da possibilidade de o alimentando optar pela execução por intermédio de dois ritos, quais sejam, o de pagamento de quantia certa (art. 523 e seguintes do CPC) e o da constrição pessoal do devedor (art. 528 e seguintes do CPC).
5. Se a parte credora opta pelo cumprimento de sentença sob o rito da prisão civil e se, embora não tenham sido determinados atos de coerção pessoal em decorrência das medidas de prevenção e controle à pandemia, não requereu em nenhum momento a alteração do rito processual antes da realização do acordo extrajudicial, descabida a aplicação da multa e dos honorários advocatícios pela ausência de pagamento voluntário (art. 523, § 1o, do CPC).
6. Ainda que o feito tramitasse sob o rito da constrição patrimonial, as partes transigiram no curso do cumprimento de sentença. Portanto, eventual aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, somente seria possível na hipótese de descumprimento do novo acordo, o que não se constata.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.